Tribunal: STF
Processo: ARE 1431118
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Esta Turma Recursal, na sessão de 04/02/2021, no julgamento do Recurso Cível nº 5048052-12.2018.4.04.7000, de relatoria da Juíza Federal Marcia Vogel Vidal de Oliveira, já decidiu a respeito do tema objeto do presente recurso, cuja ementa dispõe:



    CIVIL. CONSUMIDOR. SERVIÇO BANCÁRIO. REPARAÇÃO DE DANOS. "GOLPE DO MOTOBOY". USO DO CARTÃO E DE DADOS PESSOAIS DO CORRENTISTA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. 1. Conforme entendimento pacificado nesta Turma Recursal e no STJ, as instituições bancárias, via de regra, não podem ser responsabilizadas por compras e demais transações realizadas por terceiros mediante uso de cartão de crédito/ débito de correntistas caso os meios necessários para a 5063460-38.2021.4.04.7000 700012873979 .V3 regular conclusão das movimentações tenham sido fornecidos pelo próprio titular da conta. 2. Na hipótese do popularmente denominado "golpe do motoboy", criminosos se passam por funcionários da operadora de cartão ou da instituição bancária e convencem as vítimas de que seus dispositivos foram clonados, solicitando informações confidenciais dos correntistas sob o pretexto de realizar o cancelamento do cartão. Ato contínuo, enviam um comparsa para recolher o cartão da vítima em sua residência, costumeiramente alegando que tal procedimento seria necessário para o aprofundamento da investigação da suposta clonagem. 3. Conforme é possível extrair do modus operandi discriminado, referido golpe não pressupõe participação da operadora do cartão ou mesmo qualquer falha no sistema de segurança bancário, sendo o próprio correntista quem fornece todos os elementos necessários para que os criminosos realizem compras e movimentações com os cartões. 4. Assim, ainda que as instituições bancárias respondam objetivamente por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula nº 479 do STJ), na hipótese em análise, relativamente às movimentações concluídas dentro dos limites de crédito previamente pactuados pelo correntista e mediante utilização de cartão e senha, resta caracterizada a "culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro", o que exclui o nexo de causalidade entre o dano e qualquer conduta que possa ser imputada ao Banco (art. 12, §3º, III, do CDC). (5048052-12.2018.4.04.7000, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR, Relatora MÁRCIA VOGEL VIDAL DE OLIVEIRA, julgado em 04/02/2021)



    Tratando o presente recurso de caso análogo, deve receber a mesma solução.



    Portanto, na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95, mantenho a sentença recorrida pelos seus próprios e bem lançados fundamentos."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente